Tribunal: TJSP
Processo: 2275570-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer - Plano de assistência à saúde – Decisão que deferiu o pedido de tutela para obrigar a ré custear a internação do autor em clínica particular, não credenciada especializada em tratamento para dependência química – Insurgência da ré – Cabimento – Requisitos previstos no art. 300 do CPC que não foram preenchidos - Urgência na realização do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer - Plano de assistência à saúde – Decisão que deferiu o pedido de tutela para obrigar a ré custear a internação do autor em clínica particular, não credenciada especializada em tratamento para dependência química – Insurgência da ré – Cabimento – Requisitos previstos no art. 300 do CPC que não foram preenchidos - Urgência na realização do tratamento e alegação de indisponibilidade de clínica em rede credenciada que não encontram respaldo nos elementos apresentados até o momento – Autor que entrou em contato com a ré apenas vinte dias após ter sido internado em clínica particular, localizada em Município diverso do que reside – Telegramas que teriam sido enviados pela família do autor, tanto à ré, quanto à operadora de saúde APAS, solicitando informação por escrito, que não foram apresentados, ainda – Histórico de tratamento iniciado em 2020 e internação recente para cuidar dos transtornos que acometem o autor - Laudos médicos expedidos pela mesma clínica, pelos mesmos fundamentos, mas que são divergentes quanto à urgência do tratamento - Necessidade do contraditório – Precedentes desta Corte - Decisão reformada - AGRAVO PROVIDO.